Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-28.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e chegada no aeroporto de destino após 8 horas e, ainda, ausência de assistência material - Cancelamento decorrente de falha mecânica da aeronave verificada em manutenção emergencial - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e chegada no aeroporto de destino após 8 horas e, ainda, ausência de assistência material - Cancelamento decorrente de falha mecânica da aeronave verificada em manutenção emergencial - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Necessidade de reparação integral do prejuízo material suportado pela autora - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001303-28.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LORECI
MARIA DE CARLI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
2
VOTO No: 42870
APEL. No: 1001303-28.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. do F. Reg. do Jabaquara)
APTE.: Loreci Maria de Carli (A)
APDA.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Alegado cancelamento de voo e chegada no aeroporto de
destino após 8 horas e, ainda, ausência de assistência
material - Cancelamento decorrente de falha mecânica da
aeronave verificada em manutenção emergencial - Relação de
consumo caracterizada Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor Responsabilidade objetiva da empresa aérea
por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n°
8.078/90) Fortuito interno relacionado diretamente com o
risco
da
atividade
empresária
desenvolvida
pela
transportadora aérea
Excludente de responsabilidade não
verificada Necessidade de reparação integral do prejuízo
material suportado pela autora - Dano moral bem
configurado Damnum in re ipsa Indenização devida
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade nesta instância ad quem Sentença reformada
Recurso provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material
e moral (alegado atraso de voo, o que ensejou atraso de mais de 8 horas
na chegada no aeroporto de destino
dano material de R$42,00,
relativamente a gasto com alimentação, eis que a ré não forneceu
auxílio material e, ainda, dano moral indenizável, fls. 1/8) intentada por
Loreci Maria de Carli contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 167/170, de
relatório a este integrado, para condenar a ré a pagar à autora a título
de indenização por dano material a quantia de R$28,00, atualizados
desde o desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação e, ante o decaimento mínimo da ré, condenar a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
3
arbitrados em 10% do valor da causa (R$15.042,00, fls. 8) atualizado.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 185/191,
a autora postula o provimento a fim de que a ré seja condenada ao
pagamento da indenização por dano moral postulada e, ainda,
ressarcida da integralidade do dano material comprovado.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 183).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento, conforme
adiante se equacionará.
3. Cuida-se de ação mediante a qual a apelante visa
indenização da integralidade do prejuízo material sofrido e comprovado
nos autos e, ainda, pelo dano moral suportado em virtude do
cancelamento do voo do primeiro trecho entre Rio de Janeiro-RJ e
Florianópoli-SC, o que ensejou atraso de mais de 8 horas na chegada
no aeroporto de destino (Chapecó-RS).
Da leitura da contestação, verifica-se que a apelada
reconheceu o cancelamento do primeiro voo, no entanto, afirmou que o
cancelamento se deu em virtude da necessidade de manutenção e
reparação da aeronave em decorrência de problemas técnicos, daí que,
ante a ocorrência de caso fortuito e força maior, não há falar em
indenização por dano material e moral (fls. 33/35) e, ainda, em nenhum
momento, constatou-se ter a acionada impugnado o alegação de atraso
na chegada no aeroporto de destino por mais de 8 anos e a ausência de
assistência
material,
especialmente
alimentação
adequada
à
passageira.
É certo que a relação jurídica de direito material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
4
tem natureza de consumo, impondo a aplicação das normas da Lei n°
8.078/90, especialmente em relação ao pleito de indenização por dano
moral.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá
repará-los, independentemente da demonstração de culpa em sua
conduta, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre
o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenha causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
Malgrado o entendimento da apelada e respeitado o
posicionamento do MM. Juízo singular, atrasos e cancelamentos de voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
5
por motivos relacionados diretamente com a atividade desenvolvida
pelas companhias aéreas, como é o caso dos autos (manutenção e
reparação emergencial da aeronave), inserem-se no risco da atividade
econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de terceiro
mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos da
atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento das
empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento (por defeito na
aeronave, mau tempo, ausência de monitoramento de voos por
controladores aéreos etc.) consiste em falha na prestação de serviço,
respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos
sofridos pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC).
Em casos análogos, colhem-se v. arestos deste E.
Tribunal de Justiça reconhecendo a responsabilidade da companhia
aérea pelo dano moral sofrido por passageiro decorrente de
cancelamento de voo motivado por falha mecânica em aeronave,
inclusive em caso em problemas técnicos verificados em manutenção
não programada da aeronave (como alegado pela apelada), por se tratar
de fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, consoante se
infere das ementas a seguir transcritas.
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS E
MATERIAIS
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
CANCELAMENTO
DE VOO MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE I - Relação de consumo -
Aplicabilidade do CDC Caracterizado o descumprimento do contrato
pela má prestação dos serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-
se de forma objetiva pelos danos sofridos - Manutenção não
programada da aeronave, em decorrência de problema técnico, que não
caracteriza a ocorrência de excludente da responsabilidade civil, mas
mero fortuito interno
II - Risco inerente à atividade empresarial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
6
Prova da existência do dano moral despicienda, uma vez que, pela
evidência dos fatos, são notórios os transtornos e aborrecimentos por
que passou a autora
Ocorrência de cancelamento de voo que é
suficiente para demonstrar o dano moral Configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado Indenização reduzida para
R$5.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que
a autora chegou ao seu destino, ainda que em transporte diverso, com
pouca diferença do horário previsto
III - Danos materiais não
impugnados especificamente pela ré - Sentença parcialmente
reformada IV - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
Apelo
parcialmente provido." (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1023387-42.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 21.08.2017; Rel.
SALLES VIEIRA, dp, vu, voto n° 29.196)
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por
danos morais. Cancelamento de voo nacional que ocasionou espera de
aproximadamente 13 horas. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento. Cancelamento de voo nacional. Fato
incontroverso e demonstrado. Alegação genérica da parte ré de que o
voo foi cancelado por problema técnico imprevisível na aeronave, sem
carrear aos autos qualquer prova relativa a esse fato ou de que ela
tenha existido regularidade e zelo nos serviços prestados. Fato de a
aeronave ter que ser submetida a reparos não previstos, ademais, que
não afasta a obrigação de a requerida cumprir o contratado, por se
tratar de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da empresa aérea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
7
que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do
serviço. Responsabilidade reconhecida. Descaso posterior com o
passageiro, ademais, que caracteriza o dever de indenizar. Parte ré que
não comprovou a assistência à parte autora durante o período em que
tiveram que esperar o próximo voo. Dano moral configurado. Dano 'in
re ipsa'. Quantum indenizatório dos danos morais fixado em
R$10.000,00, valor que está em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com as peculiaridades
do caso. Ação julgada procedente. Custas e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação, carreados à parte ré.
Recurso provido.” (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1003141-84.2016.8.26.0572-São Joaquim da Barra, J. 23.11.2017,
Rel. WALTER BARONE, dp, vu, voto n° 15.531)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE ATRASO DE VOO venda de passagens em
duplicidade que impediu o embarque no voo no horário estipulado voo
remarcado para o período noturno do mesmo dia cancelamento do
voo por conta de problemas mecânicos na aeronave voo remarcado
para o dia seguinte perda de dois dias das férias falha na prestação
do serviço fatos se deram exclusivamente em razão da negligência da
apelante dano moral ocorrente recurso desprovido neste tópico.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
responsabilidade da
apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de
transporte
indenização fixada em R$30.000,00
montante
demasiado redução da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais)
valor que atende às peculiaridades do caso concreto recurso provido
nesta parte.
CORREÇÃO MONETÁRIA
alteração do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
8
inicial de incidência do encargo
indenização por dano moral

incidência a partir da data da prolação da sentença
aplicação da
Súmula no 362 do STJ recurso provido nesta parte.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL alteração do
termo inicial de incidência do encargo incidência dos juros de mora
da indenização por dano moral a partir da citação, com contagem de
forma simples
artigo 405 do Código Civil
recurso parcialmente
provido nesta parte.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL
apelo interposto na
vigência do Novo Código de Processo Civil incabível a majoração dos
honorários advocatícios porque fixados em 1o grau no limite máximo,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC de 2015. Resultado: recurso
parcialmente provido.” (TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1035513-27.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 17.01.2018, Rel.
CASTRO FIGLIOLA, dpp, vu, voto n° 18332)
“Apelação
Cível.
Transporte
aéreo.
Ação
de
reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo
da ré. Atraso no voo por problemas mecânicos em aeronave. Falha na
prestação de serviço. Falta de assistência material e adequada
informação. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos
causados ao consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral
configurado in re ipsa. Indenização devida. Quantum mantido. Recurso
não provido. “ (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1002929-37.2015.8.26.0010-São Paulo, J. 05.11.2015, Rel. HÉLIO
NOGUEIRA, np, vu, voto n° 6.492)
“APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
-
CANCELAMENTO DE VOO. Pleito indenizatório por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
9
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1 - TRANSPORTE AÉREO - FALHA DE SERVIÇO.
Evidenciada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor. Inversão do ônus da prova. Necessidade da companhia
aérea comprovar que não ocorreu o cancelamento. Precedentes.
2 - CANCELAMENTO DE VOO - Caso fortuito não
caracterizado. Problemas técnicos e aeroportuários são de notório
conhecimento dos operadores do ramo. Risco da atividade. Excludente
de responsabilidade afastada. Precedentes.
4 - DANOS MORAIS - Abalo moral passível de
compensação - Transtornos causados pelo cancelamento do voo que
impediram a fruição do objetivo principal da viagem e causaram
desgastes ao autor. Precedentes.
5 - MONTANTE INDENIZATÓRIO - DANOS MORAIS
- Manutenção da importância de R$12.400,00, quantia que não destoa
da que comumente aplica este Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes.
6 - PUBLICIDADE DA SENTENÇA. Descabimento.
Os danos causados ao autor não escaparam de sua esfera pessoal.
Ausência de repercussão pública.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu desprovido.
Recurso do autor desprovido.” (TJSP-37a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0206870-93.2008.8.26.0100-São Paulo, J. 18.06.2013, np,
vu, Rel. Des. SÉRGIO GOMES, voto n° 21.012).
Patente, pois, a responsabilidade da apelada pelo
dano moral sofrido pela apelante em decorrência do cancelamento e
atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
10
4. O dano moral decorreu da angústia, raiva,
transtorno, desgosto e frustração da apelante de não ter embarcado no
voo e horário previsto, perdendo um dia de passeio na cidade turística
de Porto Seguro-BA.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorreram, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade.
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida à apelante, à condição econômica da empresa apelada e ao
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos ao insurgente.
Sob outro vértice, é certo que, de um lado, há que
dissuadir o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta
lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo
vexame ou transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, fixa-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
11
indenização por dano moral no importe de R$8.000,00, com correção
monetária a partir da data deste v. acórdão (Súmula n° 362 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 406 do Código
Civil c.c. o artigo 161, § 1°, do CTN).
5. Por fim, o dano material suportado pela apelante
também deve ser integralmente reparado pela companhia aérea.
Ora, em caso de atraso superior a 4 horas, como se
verifica na espécie, a apelada deveria conceder à apelante voucher,
contendo determinado valor fixo, para alimentação da passageira, no
entanto, não só não o concedeu, mas também deixou de providenciar
qualquer outro meio que pudesse assistir materialmente a apelante no
período em que permaneceu em solo aguardando ser realocada em outro
voo, de modo que a apelada deve arcar também com o pagamento do
café no valor de R$14,00 (que foi excluído pela r. sentença)
Se a apelada tivesse concedido o voucher ou
providenciado a alimentação por qualquer outro meio, por certo, a
apelante não cobraria o valor do café de R$14.00 (fls. 17).
Ademais, é de conhecimento público e notório, o quão
é caro consumir alimentos e bebidas em aeroportos (muitas vezes com
preços absurdos), razão pela qual, não assusta nenhum pouco o preço
de R$14,00 por um simples cafezinho.
Aliás, a apelante gastou até pouco com alimentação
considerando o tempo que permaneceu em solo aguardando o voo de
conexão para seu destino final.
De rigor, pois, acrescentar à indenização por dano
material o valor de R$14,00 (fls. 17), que deverá ser corrigido pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42870 am
12
desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento da indenização por dano material e dano
moral nos patamares indicados nos itens 4 e 5 acima e, por força do
princípio da sucumbência, condenar a companhia aérea ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 20% do valor total e atualizado da condenação, com fulcro no art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica